Tribunal: TJDFT
Processo: 0709945-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL.PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO REAL DE LAJE. DOAÇÃO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ATO SOLENE. NECESSIDADE. COMODATO NÃO ONEROSO. REALIZAÇÃO DE DESPESAS PELO COMODATÁRIO. USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA. RECOBRANÇA. INVIABILIDADE.
1. Como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual e indeferir a produção de provas que entender desnecessárias para formar seu convencimento de forma livre e motivada.
2. Acarreta preclusão a ausência de resposta da parte ao despacho de especificação de provas, fato que, portanto, impede a formulação extemporânea de pretensão probatória.
3. O direito real de laje, disciplinado pelos artigos 1.510-A e seguintes do Código Civil, em razão de ostentar conteúdo econômico derivado da propriedade sobre bem imóvel, somente pode ser objeto de transação por meio solene, ou seja, com a lavratura de instrumento público ou privado.
4. A instituição voluntária do direito real de habitação sobre parcela do imóvel, in casu, a sua laje superior, depende, da lavratura de escritura pública ou, no caso de imóvel irregular, da assinatura de instrumento particular, dada a necessária solenidade estabelecida pela norma do artigo 1.391 c/c artigo 1.416, ambos do Código Civil.
5. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, salvo se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, lhe seguir incontinenti a tradição.
6. Conforme estabelecido pelo artigo 584 do Código Civil, “o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.